Tribunal: TJSP
Processo: 2022619-16.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Indeferimento in limine do pedido.